Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716985-91.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDE LENE BENEVENUTO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a publicação do acórdão (ID 67296991) que negou provimento ao agravo interno (ID 62910716) oposto contra a decisão (ID 62224938) que reconheceu a hipossuficiência técnica da apelante, inverteu o ônus da prova e converteu o “julgamento em diligência para determinar que o apelado apresente nova planilha de débitos da apelante informando, especialmente, a data de vencimento de cada dívida (art. 373, §1o1 c/c art. 938, §3o, ambos do CPC2)”, concedendo em prazo de 10 dias, intime-se o apelado para cumprir a referida decisão agravada, no prazo especificado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2 Art. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. (...) § 3o Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.